Tribunal: TJDFT
Processo: 0702078-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os vícios de rescindibilidade elencados no art. 966 do CPC constituem o mérito da ação rescisória, bastando para a admissão do feito que a petição inicial cumpra os requisitos essenciais dos artigos 319, 320 e 968, todos do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. A ação rescisória constitui instituto processual de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 966 do Código de Processo Civil, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal.
3. A situação elencada no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, para fins de procedência da ação rescisória, exige que a violação manifesta à norma jurídica seja de tal forma patente que importe em evidente desprezo ao ordenamento jurídico, resultando em interpretação infundada e aberrante. Logo, considerando que a decisão rescindenda concluiu que não decorreu o lustro prescricional entre a data da constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execução fiscal, não há que se falar em violação ao art. 1o do Decreto 20.910/32, não sendo possível rediscutir a interpretação dada anteriormente ao caso em comento.
4. O erro de fato reside no equívoco da decisão rescindenda ao admitir, diante das provas colacionadas no feito originário, como existente um fato que não ocorreu ou declarar inexistente um fato efetiva e comprovadamente ocorrido, relevante ao julgamento e que não tenha sido objeto de controvérsia. Assim, no caso concreto, tendo o indicado equívoco sido discutido, tanto em sede de exceção de pré-executividade quanto em ação declaratória de inexistência de débito, a alegação não configura erro de fato na acepção jurídica do termo, tratando-se de tentativa de rediscussão do julgado e reanálise de provas.
5. Conforme firme jurisprudência, não pode a parte, sob o pretexto de ocorrência dos vícios elencados no artigo 966 do Código de Processo Civil, ajuizar ação rescisória no intento de rediscutir decisão proferida em exceção de pré-executividade contra a contra a qual sequer apresentou recurso no momento oportuno, quando não demonstrada a objetiva, literal e material ocorrência das hipóteses previstas no aludido dispositivo legal.
6. Ação rescisória admitida, preliminar rejeitada e, no mérito, julgada improcedente.